Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710232-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação interposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, o que o faço no duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Em razão da matéria discutida no recurso, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça, para, caso entenda oportuno, emita seu valioso parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator